Tribunal: TJDFT
Processo: 0005317-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Correta a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, porquanto demonstrado nos autos que o tráfico de drogas estava sendo realizado nas imediações de estabelecimento de ensino e sedes de entidades sociais, culturais e recreativas. 1.1. Além dos depoimentos uníssonos dos policiais o próprio réu confirmou que o flagrante se deu próximo a uma igreja, não havendo, pois, que se falar no afastamento da referida causa de aumento.
2. A condenação à pena de multa e às custas processuais decorre de norma cogente, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador e no artigo 804 do Código de Processo Penal, não podendo, portanto, ser afastada. 2.1. O estado de pobreza do acusado, na acepção jurídica do termo, a fim de viabilizar a suspensão de consectário legal da condenação, como, por exemplo, o pagamento de custas processuais, não se dá no bojo do processo de conhecimento, mas no de execução da pena; competindo, pois, ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. 2.2. A pena de multa fixada guarda perfeita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. Além disso, observa-se que o valor unitário fixado é o mais baixo possível sendo assim levada em consideração de forma adequada a situação econômica do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.